Tribunal: STF
Processo: Rcl 50928
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Silvino Rodrigues Belo, em causa própria, em 3.12.2021, contra “despacho, de 25/11/2021, da R. Juíza Titular da 19ª Vara Cível do Rio de Janeiro” que teria desrespeitado “princípios constitucionais inseridos na al. a do inc. XXXIV do art. 5º e no art. 100, § 1º da Constituição da República” (fl. 1).



    2. Em confusa petição inicial, o reclamante alega “não pode(r) prosperar a penhora e o bloqueio do saldo dos proventos de aposentadoria/pensão do reclamante em sua conta salário” (fl. 3).



    Requer medida liminar para suspender-se o processo. 



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “que seja determinado à R. Juíza que expeça urgentemente o mandado de pagamento do valor penhorado e bloqueado com os acréscimos devidos” (fl. 3).



     Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não pode prosseguir.



    A argumentação exposta pelo reclamante não permite compreender , com clareza, a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, o que impede seja dado processamento válido a esta reclamação.



    4. Na petição inicial, não há indicação de usurpação da competência ou descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, tampouco sendo possível identificar, com objetividade, as decisões reclamadas e as autoridades que as teriam prolatado. A inicial da reclamação sequer veio acompanhada de cópia do ato reclamado ou de qualquer outro elemento que permitisse a compreensão da controvérsia jurídica. 



    5. A ininteligibilidade da petição impõe o reconhecimento da inépcia e a determinação de arquivamento, nos termos do § 1º do inc. I e do inc. III do art. 330 do Código de Processo Civil. A dimensão das deficiências apontadas sequer admite cogitar-se da abertura de prazo para emenda à inicial.



    6. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora